Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. TERMO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ CARACTERIZADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto comprovada má-fé.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1009, relativo ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, firmou entendimento de ser devida a restituição nas hipóteses de pagamento por erro administrativo, salvo comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor.
3. Ausente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada a boa-fé do servidor no recebimento da gratificação, concluindo-se queo pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública.
4. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Ente Público de perquirir a devolução dos valores pagos, considerado o período dos pagamentos indevidos (01/03/2001 a 30/11/2007) e a data de deflagração do processo administrativo voltado à revisão do ato de concessão (01/06/2016), uma vez que constatado o decurso de prazo superior a 5 anos.
5. Apelação conhecida, Remessa Necessária recebida e ambas desprovidas.